Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora